Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701961-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO GOMES SOUZA AGRAVADO: APUANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Reitere-se a intimação da parte agravada, desta feita, no endereço declinado na petição de ID no 67322060, para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, em 16 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator